Tribunal: STF
Processo: ADI 1750
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO
FEDERAL QUE CRIA O PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS
MEDIANTE CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL ÀS PESSOAS JURÍDICAS
CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS ISS, IPTU E IPVA. O STF NÃO EXERCE O
CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. É VEDADA A VINCULAÇÃO DA RECEITA ARRECADÁVEL
DE IMPOSTO A FUNDO OU DESPESA, SALVO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ARTIGO 167, INCISO IV, DA LEI MAIOR.